Tribunal: STF
Processo: HC 101403
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação cautelar para a preventiva. Superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. 




1. A   superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de ausência de fundamentação cautelar válida para a prisão preventiva. 




2. Habeas corpus não conhecido.